Tribunal: TJDFT
Processo: 0720036-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720036-50.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HUMBERTO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo exequente, ora agravante. O agravante afirma que a execução deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida porque restou superada a discussão em torno da existência de valores incontroversos em razão da rejeição da impugnação do devedor, ora agravado. Assegura que não é necessário aguardar o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0711564-60.2023.8.07.0000 interposto pelo agravado. Sustenta que a situação jurídica encontra-se parcialmente resolvida, visto que pende de solução tão somente a questão da prescrição questionada pelo agravado nos autos do Agravo de Instrumento n. 0711564-60.2023.8.07.0000, para o qual não foi concedido efeito suspensivo. Destaca que, em caso de acolhimento dos recursos a serem interpostos pelo agravado, este poderá reaver eventuais valores pagos indevidamente. Argumenta que não se vislumbra razão de fato e de direito que impeça a regular tramitação do feito até a satisfação total da obrigação naquilo que já se encontra estabilizado pela coisa julgada formada no processo de conhecimento. Avalia que a suspensão da execução em razão dos recursos a serem manejados pelo executado não se justifica e que ela deve tramitar regularmente, mediante a expedição dos requisitórios de pagamento. Cita julgados favoráveis à tese por ele defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 47059680; 47059681). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. O agravante interpôs o presente recurso contra a decisão que negou provimento aos embargos de declaração por ele opostos, nos seguintes termos:[1] Trata-se de embargos de declaração opostos no ID 154087293 pelo exequente em face da decisão de ID 152857619, aduzindo, em síntese, a existência dos vícios discriminados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sustenta que a decisão contém 1 omissão, sob o argumento de que o juízo não observou que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, até final satisfação da dívida pelo valor mantido. Contraditório exercido pelo ID 155940417. DECIDO. Recebo os embargos, porquanto tempestivos. O embargante requer seja sanada a omissão da decisão embargada a fim de dar prosseguimento à execução de forma definitiva, independente de preclusão da decisão de ID 152857619. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não a reapreciação de provas ou mesmo o rejulgamento da causa. Compulsando os autos, verifica-se que o DISTRITO FEDERAL opôs agravo de instrumento em face da decisão de ID 154406355. Observa-se que questão apontada no referido recurso é a prejudicial de prescrição. Assim, no caso em tela, neste momento, não existe parcela incontroversa a ser recebida pela exequente, uma vez que, discutida a própria validade de título a ser executado não se pode entender que há valores incontroversos a serem pagos, pois em face da decisão de ID 154406355 foi interposto agravo de instrumento no 0711564-60.2023.8.07.0000, que está pendente de julgamento. Assim, imperativo que se aguarde a preclusão da matéria para que se possa dar prosseguimento ao feito com a expedição dos competentes requisitórios. Diante do acima exposto, não merece acolhimento a tese do embargante quanto à alegação de que há valores incontroversos. Portanto, não há qualquer omissão a ser sanado pela via dos aclaratórios. Percebe-se que, em verdade, pretende a embargante a alteração do posicionamento adotado, o que não se admite por meio dos embargos declaratórios. Assim, igualmente não merece acolhimento o pleito da embargante. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. DO DISPOSITIVO Ante o exposto, CONHEÇO, e NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS pelo exequente JOSÉ HUMBERTO DA SILVA. Intimem-se. É firme a orientação no âmbito do Supremo Tribunal Federal de que a expedição de precatório referente à parte incontroversa dos valores devidos, na execução contra a Fazenda Pública, não afronta a Constituição Federal.[2] O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é possível a expedição de precatório em execução contra a Fazenda Pública nos casos em que se verifica a ocorrência de parcela incontroversa.[3] A hipótese em análise não denota a existência de parcela incontroversa a autorizar o prosseguimento da execução de forma definitiva. Há questionamento sobre eventual prescrição da pretensão executória, o que não recomenda o pagamento dos precatórios/requisições de pequeno valor antes do julgamento em definitivo do recurso interposto pelo agravado. As questões a serem resolvidas nos autos do Agravo de Instrumento n. 0711564-60.2023.8.07.0000 interferem sobremodo no título judicial exequendo, motivo pelo qual se mostra de boa cautela aguardar, ao menos neste momento processual, o deslinde daqueles autos. A referida medida não inviabiliza o recebimento, pela parte credora, daquilo que lhe é devido, e visa assegurar o escorreito cumprimento da obrigação. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 157005270 dos autos originários [2] AgR no RE 504.128/PR; AgR no RE 556.100/MG [3] AgInt no REsp 1.901.487/AL; AgInt no AREsp 1.679.192/RS